Tribunal: TJDFT
Processo: 0726179-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o documento juntado em sede de contrarrazões da parte ré apelada (ID 37329742). Após a manifestação ou o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos para análise do mérito recursal.